Tribunal: TJDFT
Processo: 0737858-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. CRITÉRIOS PARA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar o arquivamento provisório dos autos de processo de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento em Provimento emanado da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. A referida ação foi ajuizada aos 28 de julho de 2010. Naquela ocasião não havia lei local ou ato infralegal emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça que estabelecesse valor da causa mínimo para justificar o ajuizamento ou o prosseguimento de execução fiscal. Com efeito, os eventuais parâmetros relacionados ao valor aludido devem ser aferidos de acordo com a parêmia latina tempus regit actum.
3. O Provimento no 13/2012, atualizado apenas em relação ao montante da dívida pelo Provimento no 47/2020, estabelece a possibilidade de arquivamento provisório das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, sendo três as hipóteses independentes para que os autos sejam mantidos no arquivo: a) o crédito fiscal deve ser inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); b) não exista requerimento da Fazenda Pública ou do devedor para seu desarquivamento; c) diante da existência de outras dívidas em nome do mesmo devedor, em favor da Fazenda Pública local, o valor consolidado não ultrapasse o limite acima mencionado. 3.1. A partir desse contexto, como se pode concluir, mesmo que o valor da dívida seja inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta a quatro reais e oitenta e cinco centavos), e, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, poderá haver o prosseguimento da marcha processual sem prejuízo da determinção de novo arquivamento em momento posterior.
4. Recurso conhecido e provido.